Tribunal: TJES
Processo: 5001611-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.
AGRAVADO: JOSE LUIZ DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001611-69.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: JOSE LUIZ DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO CASAGRANDE MESQUITA - ES14013

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
, em face da decisão contida no evento 6000016 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência
” que lhe move
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
, no que diz respeito ao recurso, deferiu a tutela provisória pleiteada para “
que o requerido suspenda provisoriamente os descontos que seriam efetuados junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade nº 151.296.283-7 referente aos supostos contratos de empréstimos consignados n° 010011829283 e nº 010011975632, cuja validade ora se discute, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a hipótese de descumprimento
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1099472, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
já apresentou em defesa contrato assinado pela parte agravada e o comprovante de depósito da operação
” (fl. 07); II) “
Além disso, a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada
” (fl. 08); III) “
foge dos parâmetros razoáveis estabelecer uma multa diária para uma obrigação que tem caráter mensal, já que os descontos são cobrados uma única vez ao mês, pelo que a medida adequada seria fixar uma multa por evento, ou mensal
” (fl. 11); IV) “
Além disso, não foi estabelecido um prazo razoável para o cumprimento da obrigação que seja proporcional aos trâmites necessários para que uma instituição financeira efetue a suspensão de um empréstimo consignado, já que é necessário aguardar a desaverbação pelo órgão pagador, pelo que se sugere o prazo de 30 dias úteis
” (fl. 11).

No evento 1106385, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas no evento 1204214, acompanhada dos documentos colacionados no evento 1204216, pela reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil. Atento à petição contida no evento 1204878, observe-se a prioridade de tramitação do artigo 1.048, inciso I, do CPC, tendo em vista a parte recorrida ser pessoa idosa.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator
.

Acompanho na íntegra o em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
, em face da decisão contida no evento 6000016 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência
” que lhe move
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
, no que diz respeito ao recurso, deferiu a tutela provisória pleiteada para “
que o requerido suspenda provisoriamente os descontos que seriam efetuados junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade nº 151.296.283-7 referente aos supostos contratos de empréstimos consignados n° 010011829283 e nº 010011975632, cuja validade ora se discute, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a hipótese de descumprimento
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1099472, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
já apresentou em defesa contrato assinado pela parte agravada e o comprovante de depósito da operação
” (fl. 07); II) “
Além disso, a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada
” (fl. 08); III) “
foge dos parâmetros razoáveis estabelecer uma multa diária para uma obrigação que tem caráter mensal, já que os descontos são cobrados uma única vez ao mês, pelo que a medida adequada seria fixar uma multa por evento, ou mensal
” (fl. 11); IV) “
Além disso, não foi estabelecido um prazo razoável para o cumprimento da obrigação que seja proporcional aos trâmites necessários para que uma instituição financeira efetue a suspensão de um empréstimo consignado, já que é necessário aguardar a desaverbação pelo órgão pagador, pelo que se sugere o prazo de 30 dias úteis
” (fl. 11).

Rememoro que o recorrido, aposentado, ajuizou a demanda de origem alegando que, ao longo dos últimos anos, necessitou contratar empréstimos consignados perante duas instituições financeiras alheias à lide, e que desde então observou surgir em seu nome outros empréstimos, com descontos em sua folha de pagamento, sem que tenham sido por ele contratados, dentre os quais, encontram-se dois supostamente celebrados com o banco agravante.

O agravado afirmou que buscou promover o cancelamento dos empréstimos, assim que tomou ciência, porém, mesmo se comprometendo a devolver as quantias indevidamente depositadas em sua conta bancária, seu pedido foi negado.

Segundo a petição inicial, é possível que os agentes de instituições financeiras, que já possuíam os dados pessoais do agravado tenham agido em seu nome, fraudando sua assinatura.

O douto juiz de origem deferiu a tutela provisória para suspender os descontos que seriam efetuados no benefício previdenciário do recorrido por entender que este logrou êxito em demonstrar que os valores não foram contratados e que não haveria dano ao agravante “
na medida em que, revogada a presente decisão, possível será efetuar a cobrança regular dos valores questionados”.

Consoante asseverei ao proferir a decisão contida no evento 1106385, em que pese as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, no caso concreto, o banco agravante colacionou junto à contestação apresentada na origem os instrumentos contratuais de nº 010011975632 e 010011829283 (eventos 6289341 e 6289340 do processo originário), justamente os que teriam motivado a efetivação do desconto da primeira parcela em fevereiro do corrente ano (evento 5661894 do processo originário), com assinatura do recorrido que coincide com aquelas apostas na Cédula de Identidade (evento 5661891 do processo originário), procuração (evento 5661887 do processo originário) e declaração de hipossuficiência (evento 5661889 do processo originário).

O fato de a assinatura do recorrido, contida nos instrumentos contratuais combatidos, ser idêntica àquela que se observa em seus documentos, a meu ver, inclusive, deve preponderar em detrimento da constatação de que os contratos bancários foram assinados na presença de correspondentes bancários que possuam endereços registrados em outros estados da federação, mormente por não haver indícios, nesse momento processual, de fraude da assinatura do contratante.

Ressalto que, segundo os aludidos contratos e os comprovantes contidos nos eventos 6289339 e 6289338 do processo de origem, os valores tomados foram depositados em conta-corrente, de titularidade do agravado, sediada na agência da Caixa Econômica Federal no Município de Castelo (0591).

Ademais, embora o recorrido tenha buscado, por meio do Procon Estadual, o cancelamento dos empréstimos consignados, inclusive com a devolução dos valores depositados (evento 5661895 do processo originário), deve ser ponderado que não procedeu com o depósito judicial do mencionado montante.

Assim, neste momento processual, pondero que foram legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira agravante. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência de caráter antecedente será concedida quando houver subsídios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de nado ou o risco do resultado útil ao processo.
Do exame dos documentos acostados não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, pois a agravante sustenta não ter contratado o empréstimo consignado que vêm sendo descontado em seu benefício previdenciário, porém não nega que o valor foi creditado na conta bancária, além disso a assinatura aposta na declaração de hipossuficiência e procuração possui grande similitude com a existente na Cédula de Crédito Bancária.
(TJMS; AI 1402643-09.2018.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 10/05/2018; Pág. 84)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Competência desta Turma Julgadora. Prevenção oriunda do julgamento de agravo de instrumento extraído dos mesmos autos. Improcedência.
Débito oriundo de cédula de empréstimo bancário, contendo os dados do autor. Instrumento juntado aos autos que não contém indícios de falsificação (mas ao contrário, a assinatura constante no contrato é idêntica àquela aposta no instrumento de procuração). Demonstrado ainda que o demandado mantinha conta perante a instituição financeira demandada
que atendeu o disposto no artigo 333, II, do CPC vigente à data do ajuizamento da ação, comprovando a existência de relação jurídica com o demandante. Negativação que decorre do inadimplemento e, portanto, regular exercício de direito do banco. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 1012430-86.2014.8.26.0224; Ac. 11326034; Guarulhos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 03/04/2018; DJESP 06/04/2018; Pág. 2216)

Cumpre mencionar, ainda, que a manutenção da suspensão dos descontos abriria a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do crédito da instituição agravante posteriormente, mormente quando sopesado o histórico creditício do agravado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O banco agravante colacionou junto à contestação apresentada na origem os instrumentos contratuais que teriam motivado a efetivação do desconto da primeira parcela em fevereiro do corrente ano, com assinatura do recorrido que coincide com aquelas apostas na Cédula de Identidade, procuração e declaração de hipossuficiência.

2.
O fato de a assinatura do recorrido, contida nos instrumentos contratuais combatidos, ser idêntica àquela que se observa em seus documentos, inclusive, deve preponderar em detrimento da constatação de que os contratos bancários foram assinados na presença de correspondentes bancários que possuam endereços registrados em outros estados da federação, mormente por não haver indícios de fraude da assinatura do contratante.

3.
Ressalta-se que os valores tomados foram depositados em conta-corrente, de titularidade do agravado, sediada na agência da Caixa Econômica Federal no Município de Castelo. Ademais, embora o recorrido tenha buscado, por meio do Procon Estadual, o cancelamento dos empréstimos consignados, inclusive com a devolução dos valores depositados, deve ser ponderado que não procedeu com o depósito judicial do mencionado montante.

4.
A manutenção da suspensão dos descontos abriria a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do crédito da instituição agravante posteriormente.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tutela provisória de urgência indeferida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.